Tribunal: TJDFT
Processo: 0744093-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744093-32.2023.8.07.0001 RECORRENTE: JR CONSTRUTORA EIRELI - EPP RECORRIDO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. RECURSO DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO “OPE LEGIS”. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. INÉRCIA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PRECLUSÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. LEI No 5.764/1971. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. COOPERATIVISMO. PREJUÍZO SOFRIDO PELA COOPERATIVA. RATEIO ENTRE OS ASSOCIADOS. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO COMPROVADOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. A apelação que se insurge contra sentença que julga procedente pedido constante de ação de cobrança não constitui exceção à regra geral prevista no caput, do art. 1.012, do CPC, revelando-se desnecessária a análise do pleito para seu recebimento no duplo efeito. 2. A parte ré não pugnou pela produção de provas quando instado a fazê-lo. Sendo assim, não pode, perante o Tribunal e em sede de apelação, invocar a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do princípio “venire contra factum proprium”, que veda o comportamento contraditório e resguarda a boa-fé objetiva, bem como o cumprimento de seus deveres processuais como lealdade e boa-fé. 3. Há elementos de prova suficientes a comprovar a pertinência da cobrança realizada pela autora, eis que a quantia vindicada diz respeito à proporcionalidade do prejuízo suportado pela cooperativa demandante no ano de 2018 em estrita observância aos serviços usufruídos pela parte requerida, conforme expressa determinação da Lei n. 5.764/1971. 4. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 421, 422 e 1.095, §1o, todos do Código Civil, 80 e 89, ambos da Lei 5.764/1971, 9o da Lei Complementar 130/2009, e 373 do CPC, asseverando que a condenação, no caso dos autos, não observou a proporcionalidade e os limites legais e estatutários, acerca da responsabilidade de ente cooperado. Afirma, ainda, que houve indevida inversão do ônus da prova, além de inobservância da boa fé e da função social do contrato. Colaciona ementa de julgado do TJRJ, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Outra sorte não colhe o especial, quanto à apontada violação aos artigos 421, 422 e 1.095, §1o, todos do Código Civil, 80 e 89, ambos da Lei 5.764/1971, 9o da Lei Complementar 130/2009, e 373 do CPC, bem como em relação ao dissenso interpretativo. Ainda que se pudesse, em tese, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos legais, registre-se que a turma julgadora, com lastro no conjunto fático-probatório dos autos, assentou: “Há elementos de prova suficientes a comprovar a pertinência da cobrança realizada pela autora, eis que a quantia vindicada diz respeito à proporcionalidade do prejuízo suportado pela cooperativa demandante no ano de 2018 em estrita observância aos serviços usufruídos pela parte requerida, conforme expressa determinação da Lei n. 5.764/1971.” (vide item 3 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012